Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução de título extrajudicial. A embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação dos entendimentos firmados nas ADPFs no 1.012/PA e no 485, sustentando a natureza pública e impenhorável dos créditos constritos, por derivarem de contratos administrativos celebrados com entes federativos distintos. Requereu o reconhecimento dos vícios e a reforma do acórdão embargado, com o afastamento da penhora determinada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição capazes de justificar sua integração ou modificação, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de impenhorabilidade, destacando que o art. 833, IX, do CPC exige prova da destinação compulsória das verbas à saúde, educação ou assistência social, ônus que incumbia à parte executada, não se desincumbindo deste.
5. A decisão embargada reconheceu que a simples origem pública dos recursos não basta para afastar a constrição judicial, inexistindo omissão quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte.
6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes citados não caracteriza omissão, quando o acórdão adota fundamentos suficientes para sustentar a conclusão, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ.
7. A interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A decisão judicial não é omissa quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes.
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC exige prova concreta da destinação compulsória dos recursos, não bastando a mera origem pública das verbas.
4. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 489, §1o, 833, IX, 860, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.919.244/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1785946, AI no 0722900-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 28.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1355860, AI no 0714166-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14.07.2021, DJe 29.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1957259, AI no 0738204-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 28.01.2025; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão no 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão no 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.